Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1.São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição.
2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
3. Na hipótese, a agravante solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta corrente e conta-salário. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da consumidora. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.
4. Também restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante é aposentada e os descontos realizados comprometem o seu mínimo existencial, pois incidem sobre quase metade de sua renda. A decisão merece reforma para fazer cessar o débito automático.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.